Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-63.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016940-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAUDICEIA MARIA DE JESUS SOUZA - CPF: 024.352.671-77 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E A ELES NEGOU-PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado de forma irregular e determinar a revisão de fatura subsequente, afastando a indenização por danos morais e julgando improcedente pedido contraposto da concessionária.

Fato relevante. Cobrança fundada em procedimento administrativo unilateral, sem comprovação de regularidade.

Decisão anterior. Reconhecimento da irregularidade do débito e afastamento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção observou as garantias legais e regulamentares; e (
ii
) saber se a cobrança indevida, sem outras consequências, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento de inspeção. Ausência de assinatura da consumidora. Inexistência de notificação prévia válida. Falta de laudo técnico imparcial. Violação das diretrizes da Resolução nº 1.000/2021 e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Débito inexigível.

A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral. Situação que caracteriza mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de análise conjunta de dois Recursos Inominados, interpostos a partir da sentença de mérito proferida no bojo de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais.
Inicio
a narrativa processual a partir da última peça protocolada nos autos, qual seja, o Recurso Inominado interposto pela concessionária ré (ID 358079395), a qual busca a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora e procedente o seu pedido contraposto.

Em sede de petição inicial (ID 357646856), a autora relatou que esteve ausente de sua residência principal desde janeiro de 2024, utilizando a parte frontal do imóvel apenas para a venda esporádica de pães e salgados, sem consumo significativo de energia elétrica. Afirmou que, ao retornar ao convívio pleno na residência em novembro de 2024, foi surpreendida com a emissão de faturas nos valores de R$ 16.273,17 (dezesseis mil, duzentos e setenta e três reais e dezessete centavos) e R$ 2.826,90 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), justificadas pela concessionária como recuperação de consumo baseada em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A autora sustentou que a vistoria foi unilateral, sem a sua notificação ou presença, e que o medidor inspecionado sequer lhe pertencia, mas sim a uma irmã residente no exterior. Posteriormente, em emenda à inicial (ID 357646865), incluiu o pedido de nulidade da fatura referente ao mês de março de 2025, no valor de R$ 1.983,71 (um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), ajustando o valor da causa para R$ 41.083,78 (quarenta e um mil, oitenta e três reais e setenta e oito centavos).

A concessionária ré apresentou contestação (ID 357646871), acompanhada do Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 357646872) e de telas sistêmicas de cálculo (ID 357646873 e ID 357646874). Defendeu a regularidade do procedimento de inspeção realizado em 07 de novembro de 2024, alegando ter constatado
desvio de energia no ramal de ligação (ligação direta sem passar pelo medidor). Asseverou que o consumidor acompanhou a inspeção, mas se recusou a assinar o termo, o qual teria sido posteriormente enviado por correspondência. Argumentou que a metodologia de cálculo obedeceu ao artigo 595, inciso III, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Negou a existência de danos morais e formulou pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do débito apurado, no montante de R$ 24.197,06 (vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e seis centavos), além de requerer a condenação da demandante por litigância de má-fé.

A sentença de mérito (ID 357646878) julgou parcialmente procedentes os pleitos da exordial. O juízo singular declarou a inexigibilidade das faturas oriundas da recuperação de consumo, no valor total de R$ 19.100,07 (dezenove mil e cem reais e sete centavos), e determinou a revisão da fatura de março de 2025 para o equivalente a 712,6 kWh. A fundamentação amparou-se na ausência de comprovação da fiel observância da Resolução n. 1.000/2021, ressaltando que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado sem a assinatura da consumidora, sem prova de notificação prévia e sem laudo pericial oficial, caracterizando averiguação unilateral. Por outro lado, a sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais, compreendendo que a mera cobrança indevida, sem negativação ou suspensão do serviço, caracteriza apenas dissabor. Os pedidos contrapostos e de litigância de má-fé foram julgados improcedentes.

A autora opôs Embargos de Declaração (ID 357646879), apontando suposta contradição na sentença quanto ao indeferimento dos danos morais, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo juízo (ID 357646884).

Irresignada
, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 357646880), restringindo sua insurgência ao capítulo da sentença que negou a reparação extrapatrimonial. Argumenta que a cobrança de valor exorbitante por serviço essencial, fundada em procedimento fraudulento e unilateral da concessionária, ultrapassa o mero aborrecimento, gerando angústia e ameaça de corte, motivo pelo qual pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A concessionária ré apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 357646886), pugnando pela
manutenção
da sentença no ponto atacado e refutando o benefício da justiça gratuita concedido à demandante.

Por fim, a concessionária ré também interpôs Recurso Inominado (ID 358079395), comprovando o devido preparo recursal (ID 358273899 e ID 358274851). Em suas razões, defende o exercício regular de seu direito, reafirma a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção, argumentando que a irregularidade externa dispensa perícia técnica, e que as telas sistêmicas e registros fotográficos possuem presunção de veracidade e legitimidade. Requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora
e para julgar procedente o pedido contraposto, condenando a consumidora ao pagamento de R$ 24.197,06 (vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e seis centavos).

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Preliminarmente, constato que ambos os recursos inominados interpostos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso da autora (ID 357646880) é tempestivo e encontra-se amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, corretamente deferido pelo juízo de origem face aos elementos constantes dos autos. Por outro lado, o recurso da concessionária ré (ID 358079395) também se revela tempestivo, com o respectivo preparo devidamente recolhido e comprovado (ID 358273899 e ID 358274851). Ademais, rejeito a impugnação genérica à gratuidade da justiça suscitada nas contrarrazões da concessionária, visto que não foram trazidos aos autos elementos fáticos ou documentais capazes de elidir a presunção de hipossuficiência econômica declarada pela consumidora, pessoa física e trabalhadora autônoma do ramo de alimentação. Assim, conheço de ambos os recursos interpostos e passo a analisá-los de forma detida e separada, em respeito à clareza e à densidade argumentativa exigida na prestação jurisdicional.

Do Recurso Inominado interposto pela Concessionária de Energia Elétrica

Inicio
a análise do mérito recursal pela insurgência da concessionária ré, que visa à validação do procedimento de recuperação de consumo, à reversão da nulidade das faturas e à procedência do seu pedido contraposto no valor de R$ 24.197,06 (vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e seis centavos). Após percuciente exame dos autos e da moldura fática estabelecida pelos documentos apresentados, compreendo que a pretensão recursal da fornecedora não merece guarida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, regida pela Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, a vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da consumidora frente à concessionária de serviço público é presumida por lei. A responsabilidade da empresa pelos danos e cobranças indevidas geradas na prestação do serviço é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, exigindo-se da fornecedora a demonstração cabal de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
para a elisão de sua responsabilidade, o que, com efeito, não ocorreu no caso vertente.

O cerne da defesa da concessionária repousa na higidez do Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 357646872), o qual teria atestado a existência de um desvio de energia no ramal de ligação, supostamente anterior ao medidor. Entretanto, a análise detida deste documento revela falhas intransponíveis que contaminam todo o procedimento administrativo subsequente. O referido termo não conta com a assinatura da autora, titular da unidade consumidora. No documento, consta que Flavio atuou como inspetor e há uma anotação unilateral indicando que o consumidor teria se recusado a assinar. Não há qualquer prova documental, testemunhal ou material robusta que vincule este terceiro à consumidora, tampouco há evidências seguras de que a autora tenha sido formalmente cientificada, no momento da inspeção ou de forma prévia, garantindo-lhe o pleno e efetivo acompanhamento da vistoria técnica que resultou em uma dívida de extrema monta.

A Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, invocada pela própria recorrente, estabelece em seus artigos 590 e 591 um procedimento rigoroso e formal para a caracterização de irregularidades e apuração de consumo não faturado. A norma exige não apenas a lavratura do termo, mas a composição de um conjunto de evidências inequívocas. Ademais, determina que a distribuidora deve entregar cópia legível ao consumidor, mediante recibo, e, em caso de recusa, armazenar evidências que comprovem tal recusa, o que não foi minimamente satisfeito apenas com a inserção de um nome de terceiro no relatório interno.

A jurisprudência pacífica, consubstanciada inclusive nas teses fixadas pelos Tribunais Superiores na análise de recursos repetitivos, repudia de forma veemente a apuração de fraude ou irregularidade no consumo de energia elétrica calcada exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pela própria credora. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pelos prepostos da concessionária não é absoluta, mormente quando se trata da imposição de débitos pretéritos de valor considerável. Para que a recuperação de consumo seja revestida de legalidade, é imperiosa a observância estrita dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Por conseguinte, a ausência de uma perícia técnica imparcial, realizada por órgão metrológico oficial competente (como o INMETRO), ou a falta de oportunidade efetiva para que a consumidora solicitasse tal avaliação em tempo hábil, esvazia completamente a força probatória do Termo de Ocorrência e Inspeção. As fotografias e telas sistêmicas internas apresentadas pela concessionária (ID 357646873 e ID 357646874), elaboradas de forma restrita aos seus próprios sistemas corporativos e desprovidas de crivo contraditório contemporâneo ao fato, constituem prova frágil e insuficiente para imputar à autora a prática de fraude ou o desvio de energia.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR OU DESVIO EXTERNO NO RAMAL DA ENERGIA. PROVA UNILATERAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO PELO INMETRO. “TOI” REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021-ANEEL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. ART. 583 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/21-ANEEL.
(...)
(N.U 1046792-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)
.

Desse modo, ao não se desincumbir do ônus probatório que lhe recaía por força do Código de Defesa
do
Consumidor, a concessionária não logrou provar a regularidade da dívida. Sendo nulo o procedimento administrativo por vício em sua formação e cerceamento de defesa, afigura-se correta e irretocável a sentença de primeira instância que declarou a nulidade e a inexigibilidade das faturas de R$ 16.273,17 (dezesseis mil, duzentos e setenta e três reais e dezessete centavos) e R$ 2.826,90 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), totalizando a quantia indevida de R$ 19.100,07 (dezenove mil e cem reais e sete centavos). De igual modo, a determinação judicial para a revisão do faturamento atípico do mês de março de 2025 para a média regular de 712,6 kWh deve ser mantida, pois o aumento súbito e desarrazoado, não
lastreado
em prova de consumo real pela autora, revela-se abusivo.

Posto isso, e como corolário lógico da nulidade da cobrança por vício procedimental e probatório, o pedido contraposto formulado pela concessionária, que visava condenar a consumidora ao pagamento do débito apurado nas referidas telas internas, no valor de R$ 24.197,06 (vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e seis centavos), carece de qualquer fundamento jurídico. Se o título que embasa a cobrança administrativa é viciado e declarado nulo judicialmente, não há lastro que sustente a pretensão de recebimento do valor pela via judicial. Portanto, nego provimento ao recurso inominado da concessionária, mantendo hígida a declaração de inexigibilidade dos débitos e a rejeição de sua pretensão reconvencional.

Do Recurso Inominado interposto pela Consumidora

Passo, em seguida, ao exame do recurso inominado interposto pela autora, que busca exclusivamente a modificação da sentença para condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A despeito dos percucientes argumentos delineados na peça
recursal, compreendo que a decisão proferida pelo juízo de origem deu adequada solução à lide neste capítulo, não merecendo reparos.

A responsabilidade civil, ainda que analisada sob a ótica objetiva do risco do empreendimento no
direito
do consumidor, exige a verificação
inafastável
de três pressupostos: a conduta falha da fornecedora, o nexo de causalidade e, fundamentalmente, a existência de um dano juridicamente indenizável. O dano moral, em sua essência contemporânea, não se confunde com o mero aborrecimento, chateação, frustração contratual ou irritação corriqueira advinda das relações massificadas de consumo. Para a sua configuração, o ordenamento jurídico exige a constatação de uma efetiva lesão a um dos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem, a dignidade, a integridade psíquica ou a paz de espírito, em grau que extrapole a normalidade e interfira de forma profunda no equilíbrio psicológico do lesado.

No contexto dos autos, restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária, consubstanciada na emissão de faturas irregulares com base em procedimento administrativo viciado. Entretanto, é imperioso destacar que o conjunto fático-probatório demonstra que a lesão sofrida pela autora permaneceu restrita à esfera estritamente patrimonial e
aborrecimental
. Não há nos autos nenhuma prova documental de que o fornecimento de energia elétrica da residência da consumidora tenha sido efetivamente interrompido ou suspenso em decorrência desta dívida específica. Sem embargo, a energia elétrica continuou sendo fornecida, garantindo as necessidades básicas da residência.

Além disso, não existe qualquer indicativo ou certidão que demonstre que o nome da consumidora tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito ou a Centralização de Serviços de Bancos. A mera emissão da fatura com valor elevado e a ameaça contida em comunicados padronizados de cobrança não geram, por si sós, a presunção de dano moral. O dano moral decorrente de cobrança indevida não ocorre de forma automática e presumida quando não há consequências gravosas externas, diferenciando-se dos casos em que a negativação é efetivada ou o serviço essencial é efetivamente cortado, hipóteses em que a jurisprudência pátria reconhece a existência do dano moral presumido pela própria força do fato ilícito.

Com efeito, a situação vivenciada pela recorrente, consistente no susto inicial ao receber faturas de R$ 16.273,17 (dezesseis mil, duzentos e setenta e três reais e dezessete centavos) e R$ 2.826,90 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), bem como a necessidade de buscar os canais de atendimento e o Poder Judiciário para solucionar o impasse, traduz-se em percalços inerentes à complexa
vida
em sociedade. Embora compreensível o desconforto e a indignação da autora frente à postura negligente da concessionária, tais sentimentos não possuem a magnitude necessária para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável. O reconhecimento de nulidade do débito e a desconstituição das faturas
irregulares — garantidos pela rápida e eficaz atuação do Poder Judiciário, inclusive com o deferimento de tutela de urgência no nascedouro da demanda — já se apresentam como a resposta jurídica adequada, suficiente e proporcional para recompor o equilíbrio da relação contratual rompida.

Precedente desta Turma Recursal em caso análogo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR OU DESVIO EXTERNO NO RAMAL DA ENERGIA. PROVA UNILATERAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO PELO INMETRO. “TOI” REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR.
REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021-ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. ART. 583 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/21-ANEEL.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1046792-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025).

Dessa forma, o acolhimento do pleito de indenização por danos morais no presente cenário importaria
em
banalização do instituto jurídico, transformando-o em indevida ferramenta de enriquecimento sem causa para toda e qualquer falha de faturamento contornada a tempo, esvaziando a sua função precípua de proteger a dignidade humana contra lesões graves e aviltantes. Por conseguinte, mantenho o indeferimento da pretensão compensatória extrapatrimonial, negando provimento ao recurso da consumidora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados,
e no mérito

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Condeno a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Condeno a recorrente
LAUDICEIA MARIA DE JESUS SOUZA
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei
nº 9.099/95, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026